Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-18.2020.8.11.0038
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000483-18.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIZABETE DOS REIS - CPF: 180.361.028-03 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO REESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONTRADIÇÃO ACERCA DE QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Havendo a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrente de responsabilidade contratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, confirmando a sentença objurgada, nos termos do voto do Relator.

O Embargante/Recorrente alega a existência de vícios no julgado passíveis de serem sanados por embargos de declaração. Em suas razões, suscita a omissão no tocante ao termo inicial que incide a correção monetária do valor da condenação, defendendo o marco inicial o arbitramento definitivo da condenação.

Requer que sejam providos os Embargos, com efeitos infringentes, para que seja declarado o marco inicial.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito,
não
assiste razão a parte Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais alega omissão quanto ao marco inicial para a aplicação da correção monetária.

Com relação à alegada contradição/omissão, verifica-se que restou confirmada no acórdão a condenação por danos morais, mantendo o valor arbitrado na sentença e, ainda, estabelecido o marco inicial para a aplicação da correção monetário, nos termos da Súmula 362, que se inicia a partir da sentença.

Portanto, ausente qualquer omissão a ser sanada no acórdão. Confira-se:

“Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de demora na ligação, entendo razoável a quantia estipulada pelo juízo sentenciante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

No mais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de forma aplicada pelo juízo a quo, não merecendo reparos.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a
correção monetária
tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório, que foi objeto da
Súmula 362
: "A
correção monetária
do valor da indenização do
dano moral
incide desde a data do arbitramento."

Nesse aspecto, confiram-se os julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CÁLCULO DA CONDENAÇÃO AO DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À DATA DO EVENTO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DE SEU ARBITRAMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A expressão monetária do valor do ressarcimento em salários mínimos serve apenas como referência de fixação da indenização e deve ser convertido no momento do arbitramento em moeda corrente e a partir daí incidir a correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.656.959/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017)

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS.
1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.
2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
(REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1o/4/2008, DJe 28/4/2008)

Oportuno salientar, que a questão sobre os juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública, as quais podem ser objeto de análise na fase de execução, caso pairasse dúvidas legítimas para o questionamento do marco inicial da correção monetária, o que mostra, neste momento processual, o caráter protelatório dos embargos de declaração que busca sanar omissão inexistente, quando a matéria já foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na edição da Súmula 263.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

A pretensão manifestamente protelatória, como resulta evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado, com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022